Tribunal: TJPA
Processo: 0800684-70.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800684-70.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FRANCISCA DE NAZARE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800684-70.2024,8.14.0005

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

APELADA:

FRANCISCA DE NAZARE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

ASSISTIDA:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(
A
):Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
.
REDUÇÃO
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora para garantir tratamento médico urgente, condenou o ente público ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de
honorários

advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve perda do objeto em razão do cumprimento da liminar; (ii) revisar o montante fixado a título de
honorários

advocatícios
, alegado como excessivo pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de medida liminar não configura perda do objeto, visto que persiste a necessidade de apreciação do mérito para definir a procedência ou não do pedido, conforme jurisprudência consolidada do TJPA e STJ.

O valor dos
honorários

advocatícios
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a Fazenda Pública é parte. A fixação em 10% do valor da causa se revela desarrazoada, sendo mais adequado arbitrá-los em R$ 3.000,00, considerando a natureza e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir os
honorários

advocatícios
para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

O cumprimento de medida liminar não implica a perda do objeto da ação, permanecendo a necessidade de julgamento do mérito.

Os
honorários

advocatícios
devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados com base em critérios de equidade, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 85, §§2º e 3º, e
art. 496, § 3º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0009085-67.2016.8.14.0039, Rel. Ezilda Pastana Mutran; Apelação Cível: 08040395920228140005 27316486, Relator.: Rosileide Maria da Costa Cunha;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram
a
2ª Turma de
Direito

Público
do Tribunal de Justiç
a
do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam
a
integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipatória dos Efeitos da Tutela ajuizada por
FRANCISCA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO OLIVEIRA

em face o ora Apelante e do ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a autora
apresenta diagnostico de “CALCULOSE DE VIA BILIAR SEM COLANGITE OU COLECISTITE” (CID 10 K805)”, tendo sido solicitado a realização do procedimento de “COLEDOCOTOMIA C/ OU S/ COLECISTECTOMIA”.

Acrescentou que aguarda ser chamada/transferida para a realização do procedimento informado, não lhe sendo indicada qualquer data ou previsão de quando será chamada para submeter-se ao procedimento/exame//consulta/tratamento que necessita, ainda que urgente o seu quadro de saúde.

Diante disso, requereu que o Município de Altamira e o Estado do Pará sejam compelidos a transferi-la com urgência para unidade de alta complexidade, a fim de receber o tratamento médico adequado.

A liminar foi deferida (ID.
24039131 – fls.1/5
) e confirmada quando da prolação da sentença, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID.
24039203 – fls. 1/8
).

“Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC).

Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Nos termos Recurso Extraordinário (RE) 114005, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos”.

Inconformado o Município de Altamira interpôs Recurso de Apelação (ID.
24039205 - fls.1/ 10
).

Em suas razões aduz, a perda do objeto da ação, além de pedir a reforma da sentença quanto aos
honorários
sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em razão do seu elevado valor.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões da apelada, refutando os argumentos apresentados. (ID.
24039211 – fls. 1/18
)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião, recebi o recurso
nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fundamento no art. 1.012, caput, do CPC/2015
(ID.
24070780 - fl. 1
).

Intimado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça absteve-se de opinar, por se tratar de matéria eminentemente patrimonial, que dispensa a intervenção ministerial. (ID.
25144671 - Pág. 3
).

É o relatório que submeto
a
julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Inicialmente, verifico que não merece prosperar a arguição de ocorrência da perda do objeto da ação, pois, teria cumprido a liminar.

Em relação a tal alegação, entendo que, a Municipalidade não conseguiu demonstrar que a transferência por si só determina a perda do objeto, pois, mesmo que houvesse cumprido integralmente o pedido liminar, tal cumprimento não acarretaria a perda superveniente do objeto, devendo ser enfrentado o mérito da ação.

Assim, deve ser rejeitada o pedido de perda do objeto, visto que mesmo que se tivesse cumprido integralmente a medida, tal fato não afastaria a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da ação.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. ANGIOPLASTIA E AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGUIDADE DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REDUÇÃO
DE OFÍCIO DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
REDUÇÃO
, DE OFÍCIO, DAS ASTREINTES. (...) 4.
Nos termos da jurisprudência dominante deste Tribunal e do C.STJ, o cumprimento de tutela antecipada não implica a perda do objeto, sendo necessário o julgamento de mérito da causa para definir se a parte tem direito ou não ao pedido.
Precedentes TJPA e STJ. (...)." (APELAÇÃO CÍVEL: 0009085-67.2016.8.14.0039, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/07/2020, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: "MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SÁUDE RELATIVO A LEITO COM UTI E PROCEDIMENTO DE DRENAGEM TORÁCICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURADA. DIREITO A TRATAMENTO DE SÁUDE EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1
– In casu não há exaurimento da demanda com a tutela provisória deferida, pois persiste o interesse, a necessidade e a utilidade da manutenção da liminar deferida, para que não haja dúvidas sobre a responsabilidade pelo tratamento de saúde requerido na inicial necessário a vida da impetrante, eis que se acolhe a arguição de perda de objeto.
(...)." (Acórdão nº 13414301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/03/2023, Tribunal Pleno)

Por fim, requereu ainda a Municipalidade a
redução
do valor fixado à título de
honorários
, devido a seu alto valor.

Pois bem, o juízo sentenciante condenou o Município de Altamira ao pagamento de
honorários

advocatícios
em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), que equivale ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que de imediato se mostra excessivo e exorbitante.

A esse respeito, o § 3º do art. 85 do CPC/15 prevê que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, como no caso, os
honorários
serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, obedecendo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo processual.

Sobre o assunto, o artigo 85, §§ 2º,3º, do CPC/15 dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2ª Os
honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

No caso, considerando que se trata de causa que não demandou maiores esforços do causídico, a fixação dos
honorários
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se mostra desarrazoada, assim em observância aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, a verba honorária deve ser arbitrada equitativamente em R$3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA À SAÚDE PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Altamira, exclusivamente para reduzir os honorários sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria, de 10% sobre o valor da causa (R$ 400.000,00) para o montante fixo de R$ 3.000,00. O agravante pleiteia o restabelecimento do valor percentual fixado na sentença, com base no art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública, cujo objeto é o fornecimento de tratamento médico especializado, sem condenação líquida ou proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC se justifica quando o proveito econômico da demanda é inestimável, como ocorre em ações de obrigação de fazer relativas ao direito à saúde, que não envolvem condenação pecuniária líquida.

4. O valor da causa, embora alto, não reflete necessariamente um proveito econômico objetivo e quantificável, sendo apenas estimativo e meramente instrumental para fins de alçada e competência.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) autoriza o arbitramento por equidade em ações contra o poder público que visem garantir o direito à saúde, dada a impossibilidade de mensuração econômica direta do benefício obtido.

6. A redução dos honorários para R$ 3.000,00 considera os critérios legais do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade diante da baixa complexidade da demanda e da atuação limitada da parte adversa.

7. O precedente REsp 1746072/PR, citado pelo agravante, é inaplicável ao caso concreto, por tratar de hipótese com condenação líquida, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o objeto da ação consiste em obrigação de fazer sem condenação líquida, cujo proveito econômico é inestimável, como ocorre nas demandas relativas ao direito à saúde.

2. O valor da causa não vincula, de forma absoluta, o arbitramento dos honorários sucumbenciais, podendo ser afastado quando não refletir condenação pecuniária objetiva.

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, autoriza o arbitramento equitativo dos honorários em demandas contra a Fazenda Pública que envolvam prestação de serviços de saúde, ainda que o valor da causa não seja irrisório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º; CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1976775/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, Tema 1 .076; TJRS, REEX 70078609583, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 05 .09.2018; TJ-MG, ApCiv 1.0000.24 .008544-9/001, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 09 .07.2024; TJ-GO, ApCiv 5366578-30.2022.8 .09.0051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08040395920228140005 27316486, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, merece acolhimento o apelo do Ente Municipal, no que diz respeito a
redução
dos
honorários

advocatícios
.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, apenas para reduzir os
honorários

advocatícios
estipulados ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais comandos sentenciais, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025